Tribunal: TJBA
Processo: 8003658-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003658-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERBENA DE OLIVEIRA SILVA LIMA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança requerida pela embargada, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério nos termos da Lei nº 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do piso salarial nacional; e (ii) se é possível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, alinhada à jurisprudência do STF e do TJBA. 4. A pretensão do Embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, EDcl na ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003658-41.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada VERBENA DE OLIVEIRA SILVA LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA